Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE NOVO CERTAME. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando do julgamento do RE 837311, pela sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. Os candidatos aprovados que integram o cadastro de reserva não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
3. Não tendo o candidato demonstrado a contratação de novos concursados durante o prazo de validade do seu certame, conforme lhe incumbia (CPC, art. 373, I), afasta-se a alegação de direito subjetivo à nomeação e posse, uma vez que não configurada a alegada preterição.
4. A contratação de terceirizados, por prazo determinado, não enseja a presunção de carência de vagas e de preterição em relação aos candidatos aprovados em concurso para cadastro reserva, devendo ser comprovada eventual ilegalidade desse ato ou a existência de cargos vagos (CPC, art. 373, I), situação a qual não se amolda os autos, notadamente porque não há semelhanças entre as atribuições do cargo de escriturário, almejado pelo autor, e o objeto da licitação realizada pelo Banco do Brasil. Conseguintemente, não demonstrada a alegada preterição, tem-se por prejudicado o pedido compensatório por danos morais.
5. Apelação conhecida e desprovida.